Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000497-79.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS DE VIZINHANÇA. OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL EXECUTADAS POR CONSTRUTORA. DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL VIZINHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO ABALO À SEGURANÇA E MORADIA DOS PROPRIETÁRIOS. PEDIDO LÍQUIDO E DETERMINADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA CONFIGURADO PELA CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PLEITEADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO ORIGINAL INSUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DOS REPAROS. AMPLIAÇÃO JUSTIFICADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L. Marquezzo Construções e Empreendimentos Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marivaldo Oliveira dos Santos e Fabiane dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos morais em R$ 18.000,00 e determinando, em tutela de urgência, a realização de reparos estruturais no imóvel dos Autores, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Pleito inicial fundado em danos causados por obras de drenagem pluvial executadas pela Ré. O pedido de indenização por danos materiais foi indeferido por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem produção de provas; (ii) apurar a existência de julgamento ultra petita quanto ao valor fixado a título de danos morais; (iii) analisar a responsabilidade civil da Construtora Ré pelos danos estruturais verificados no imóvel dos Autores; (iv) examinar o cabimento e o valor da indenização por danos morais; e (v) aferir a razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes têm oportunidade de se manifestar sobre a produção de provas e a parte interessada expressamente renuncia à produção de provas técnicas e testemunhais.

O processo seguiu o devido rito procedimental, com oportunidade para manifestação sobre a prova pericial produzida, e a Apelante, inclusive, apresentou parecer técnico próprio, afastando a alegação de ofensa ao contraditório ou surpresa processual.

Verifica-se julgamento ultra petita na fixação da indenização por danos morais, já que os Autores formularam pedido certo e determinado no valor de R$ 10.000,00, tendo a sentença extrapolado tal limite ao fixar o montante em R$ 18.000,00, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

A responsabilidade da Construtora Ré pelos danos estruturais no imóvel dos Autores é objetiva, nos termos dos arts. 1.311 e 1.277 do CC, sendo desnecessária a demonstração de culpa. A perícia judicial apontou nexo causal entre as obras realizadas e o agravamento das fissuras na edificação.

O argumento de culpa exclusiva das vítimas não se sustenta, pois não houve prova robusta de impedimento à conclusão dos reparos pela Ré, tampouco excludente de responsabilidade. A tentativa de reparo precário foi legitimamente recusada pelos Autores.

Configurado o dano moral pela afetação à segurança, sossego e moradia digna dos Autores, pessoas de baixa renda, afetados por danos estruturais em seu único imóvel, evidenciando lesão a direitos fundamentais e extrapolando mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por dano moral, embora devida, deve ser reduzida para R$ 10.000,00, nos exatos termos do pedido inicial, em respeito ao princípio da congruência.

O prazo de 30 dias fixado para cumprimento da obrigação de fazer mostra-se tecnicamente insuficiente, devendo ser ampliado para 90 dias corridos, conforme cronograma técnico apresentado pela Apelante e em atenção aos princípios da razoabilidade e efetividade da tutela judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A parte que renuncia expressamente à produção de provas não pode alegar cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao pedido certo e determinado formulado na inicial.

A responsabilidade por danos de vizinhança decorrentes de obras é objetiva, nos termos dos arts. 1.311 e 1.277 do CC, sendo suficiente a comprovação do nexo causal.

A afetação da segurança e da moradia em razão de obras enseja indenização por danos morais, independentemente de prova específica do abalo psíquico.

O prazo fixado para obrigação de fazer deve observar critérios técnicos e de razoabilidade, podendo ser ampliado para garantir a efetividade da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, V e X, e 6º; CC, arts. 1.277, 1.311, 1.312, 927 e 944; CPC, arts. 10, 141, 355, I, 357, 492, 537, § 1º e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 326; TJ-MG, Apelação Cível nº 50045688320198130223, Rel. Des. Baeta Neves, j. 14.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10011871820208260069, Rel. Rodrigues Torres, j. 24.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000497-79.2021.8.05.0080, em que figuram como Apelante
L. MARQUEZZO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
e como Apelado
MARIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS e FABIANE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03